Tribunal: TJSP
Processo: 1500577-20.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – CDA expedida contra pessoa falecida antes da propositura da ação – Ilegitimidade de parte – Alteração do polo passivo da execução para direcioná-la contra o espólio – Impossibilidade – Súmula 392 do STJ
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500577-20.2018.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelado JOAQUIM
ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500577-20.2018.8.26.0115 -Voto no
2
VOTO No: 18212
Apelação no: 1500577-20.2018.8.26.0115
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Apelado: JOAQUIM ROCHA
Comarca: CAMPO LIMPO PAULISTA
EXECUÇÃO FISCAL CDA expedida contra pessoa falecida
antes da propositura da ação Ilegitimidade de parte Alteração
do polo passivo da execução para direcioná-la contra o espólio
Impossibilidade Súmula 392 do STJ
RECURSO NÃO PROVIDO.
1 Trata-se de recurso de apelação interposto contra
respeitável sentença de fls. 15/20 que extinguiu, sem resolução do mérito, a
execução fiscal proposta por PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA contra JOAQUIM ROCHA, por ilegitimidade de parte.
2
3 Apela a exequente, a fls. 22/30, ao fundamento de que:
“(...) o Município não tem como evitar o lançamento em nome de quem consta
como contribuinte, uma vez que ele ocorre de forma automática por força de lei;
e, salvante casos públicos e notórios, de igual modo, não tem como saber se o
contribuinte faleceu ou não. Essa excludente a favor do Município ocorre pelo
simples fato de que o sistema jurídico não estabelece que os Cartórios que
registram certidões de óbito enviem cópia ás Secretarias da Fazenda dos
Municípios. Por isso, tornar-se irrelevante o fato de o falecimento ocorrer antes ou
depois do ingresso da execução sendo relevante sim o pedido de
redirecionamento pelo Município ao tomar conhecimento da ocorrência”. (sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500577-20.2018.8.26.0115 -Voto no
3
fls.27/28)
4
5 A parte apelada não apresentou contrarrazões, por não
haver integrado a relação processual.
6
7 Tendo em conta as medidas adotadas por este Egrégio
Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização
8
9 É o relatório.
I. A apelante propôs a ação de execução fiscal objetivando o
recebimento de débito referente a IPTU do exercício de 2015, no valor total de R$
1.403,13, conforme CDAs de fls. 02/03.
Em diligências, a Serventia Judicial obteve a informação de
que a executada era pessoa já falecida (fls. 10).
Após manifestação da Fazenda Pública, o Magistrado de
Primeiro Grau houve por bem extinguir a execução fiscal sem resolução do
mérito, em observância à Súmula 392 do STJ1, ante a ilegitimidade do apelado
em figurar no polo passivo da demanda.
O CTN, em seu art. 128 permite que a responsabilidade
tributária recaia sobre terceira pessoa, inclusive sucessores, cônjuge meeiro ou
espólio, como se afigura no presente caso, autorizando a Fazenda Pública, na
esfera administrativa, a efetivar o lançamento do tributo a quem de direito, ou
mesmo alterar o sujeito passivo do crédito até o ingresso na fase judicial.
Contudo, após o ajuizamento da ação, passam a incidir as normas processuais,
1 A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500577-20.2018.8.26.0115 -Voto no
4
dentre as quais o art. 108 do NCPC (antigo art. 41, CPC/73), que impedem a
substituição voluntária das partes no curso da demanda, sob pena de extinção do
feito por ilegitimidade.
Ora, pelo que consta na certidão de óbito de fls.10, o
falecimento do contribuinte se deu em 12/02/1983, e, portanto, antes do ingresso
em juízo (05/12/2018). Assim, caberia a Fazenda Pública na esfera
administrativa, direcionar a Certidão da Dívida Ativa aos sucessores, cônjuge ou
espólio observado o art. 131, II ou III, do CTN.
Logo, uma vez consolidado o crédito contra um executado,
não pode a Fazenda Pública, no curso da demanda, requerer a substituição do
devedor por terceiro, ainda que seja seu espólio, tendo em vista que o
falecimento ocorreu antes propositura da ação.
Nesse sentido, é pacífica a posição do STJ, inclusive
consubstanciada na já citada Súmula 392, e deste Tribunal de Justiça, conforme
se verifica abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO
ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se
imperiosa a extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC,
porquanto ausente uma das condições da ação.
2. Atento ao enunciado da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode
substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos,
vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução.
3. Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há
que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido
proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a
morte ocorre no curso da execução.
4. Agravo regimental desprovido.2
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU e Taxas dos exercícios de 1999
a 2003 - Executado falecido - Ilegitimidade passiva - Pedido de inclusão do
2 AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500577-20.2018.8.26.0115 -Voto no
5
espólio do executado no polo passivo - Impossibilidade - Proposta a
execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA -
Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito
passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128,
129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA,
presumem-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao
valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título,
após o ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Súmula 392
do STJ - Alteração dos fundamentos da sentença - Recurso improvido.3
Assim, a r. sentença merece ser mantida por seus próprios
fundamentos, a teor do art. 2524, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator
3 Apelação no 0600582-33.2004.8.26.0091, Relator(a): Eutálio Porto; Comarca: Mogi das Cruzes; Órgão
julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 04/02/2016; Data de registro: 11/02/2016
4 “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente, houver de mantê-la.”